Tribunal: TRF3
Processo: 5034183-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
962/1006)

5034183-13.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034183-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CORREA E ESPINOLA SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP29120-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SERVIÇO HOSPITALAR. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95, indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. decisão agravada foi prolatada pelo Juízo de origem em cognição inicial, sumária. Nesse contexto, o Juízo identificou a existência de decisão colegiada recente, em desfavor da parte autora, e levou-a em consideração para fins de identificação da plausibilidade jurídica na nova ação mandamental.

4. Não há irregularidade no processamento. Trata-se, a final, de citação de precedente jurisprudencial.

5. Não se trata de reconhecimento de coisa julgada material, mas de ponderação da realidade do caso concreto à luz dos julgados existentes. A matéria deverá ser esclarecida durante a instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034183-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CORREA E ESPINOLA SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP29120-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 472658439 na origem):

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por CORREA E ESPINOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS objetivando, "...Declarar o direito da Impetrante de ter suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no Lucro presumido por meio dos percentuais de presunção de 8% (oito por cento) para IRPJ e 12% (doze por cento) para CSLL, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei n.o 9.249/1995, seja na prestação de serviços médicos hospitalares em estabelecimento próprio ou de terceiros".

Verifico que no campo/aba "associados" consta anteriormente a ação mandamental de no 5002796-03.2022.4.03.6105 que tramita nesta 4a Vara Federal de Campinas e atualmente em tramitação no E. TRF da 3a Região. Trata-se do mesmo pedido, onde foi deferida a liminar e posteriormente proferida sentença por este Juízo concedendo em parte a segurança.

Ainda no E. TRF da 3a Região, a Egrégia 6a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, e rejeitou os embargos de declaração da parte impetrante, conforme consta no documento de ID 427030921.

Diante da improcedência do seu pedido a Impetrante imediatamente protocolou pedido de desistência junto ao E. TRF da 3a Região, que prontamente homologou o pedido de desistência, conforme r. decisão de ID 427030921 datada de 27/8/2025.

Nesta nova ação mandamental, foi determinada a notificação da Autoridade na decisão de ID 427315251, e já apresentadas as informações no ID 457253584.

Nas informações a Autoridade afirma que inexiste ato ou omissão que caracterize como ilegalidade ou abuso de poder por parte da Autoridade, e requer a denegação da ordem. Discorre, também, que:

"A opção pela tributação segundo o lucro presumido é uma faculdade da autora. Caso entenda que os seus custos e despesas são, na realidade, maiores do que aqueles que a lei lhe permite abater, para fins de apuração segundo o lucro presumido, tudo o que ela tem a fazer é alterar a sua forma de tributação para a modalidade do lucro real, sistemática na qual todos esses dispêndios (salvo os considerados indedutíveis pela legislação de regência) serão levados em consideração para apuração da base de cálculo"

Ainda nas informações a Autoridade relata: "...No âmbito do TRF/4a Região e do TRF/5a Região, colacionam-se julgados que não admitiram a utilização dos percentuais reduzidos de presunção de IRPJ e CSLL tanto para pessoas jurídicas constituídas como sociedades simples, como também para as pessoas jurídicas constituídas apenas de direito, mas não de fato, como sociedades empresárias...".

Em decorrência do exposto, também não verifico a plausibilidade das alegações da parte Impetrante, uma vez que anteriormente já impetrou mandado de segurança com o mesmo pedido e mesma situação de fato, tendo sido indeferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

O objetivo da liminar, no caso do mandado de segurança, deve necessariamente assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do autor. No caso dos autos, o indeferimento da medida liminar não inviabiliza o êxito da medida ao final da demanda e, por isso, inviável o acolhimento do presente pedido.

Destarte, indefiro o pedido de liminar à mingua dos requisitos legais.

Vista ao i. Ministério Público Federal - MPF.

Após, decorridos todos os prazos venham os autos conclusos para sentença.

Campinas, data da assinatura eletrônica”.

CORREA E ESPINOLA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA., impetrante e ora agravante, afirma que a ação mandamental anterior foi extinta sem resolução do mérito, de sorte que “a coisa julgada formada naquele feito é meramente formal, não impedindo a repropositura da demanda, desde que suprida a deficiência que motivou a extinção anterior”.

Aduz que “promoveu ampla readequação fática e probatória: obteve novos alvarás e licenças sanitárias, relatórios técnicos detalhando a natureza e a complexidade dos procedimentos, comprovação da observância às normas da ANVISA, documentação da estrutura de equipamentos e do corpo clínico especializado, bem como contratos e notas fiscais que evidenciam, de forma inequívoca, a prestação de serviços médico-hospitalares complexos”.

Aduz que a r. decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, na medida que não aprecia, em específico, a prova documental acostada na nova ação mandamental.

Anota a probabilidade do direito, na medida que a agravante cumpre com os requisitos legais para gozo da alíquota reduzida, nos termos da Lei Federal no. 9.249/95.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 347460185).

Resposta (ID 350473844).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 360575042).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A r. decisão agravada foi prolatada pelo Juízo de origem em cognição inicial, sumária. Nesse contexto, o Juízo identificou a existência de decisão colegiada recente, em desfavor da parte autora, e levou-a em consideração para fins de identificação da plausibilidade jurídica na nova ação mandamental.

Não há irregularidade no processamento. Trata-se, a final, de citação de precedente jurisprudencial.

Não se trata de reconhecimento de coisa julgada material, mas de ponderação da realidade do caso concreto à luz dos julgados existentes.

A matéria deverá ser esclarecida durante a instrução, em contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SERVIÇO HOSPITALAR. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95, indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. decisão agravada foi prolatada pelo Juízo de origem em cognição inicial, sumária. Nesse contexto, o Juízo identificou a existência de decisão colegiada recente, em desfavor da parte autora, e levou-a em consideração para fins de identificação da plausibilidade jurídica na nova ação mandamental.

4. Não há irregularidade no processamento. Trata-se, a final, de citação de precedente jurisprudencial.

5. Não se trata de reconhecimento de coisa julgada material, mas de ponderação da realidade do caso concreto à luz dos julgados existentes. A matéria deverá ser esclarecida durante a instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão